Tribunal: STF
Processo: HC 215026
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar – STM, que deu provimento à Apelação 7000916-24.2020.7.00.0000, interposta pelo Ministério Público Militar. Eis a ementa desse julgado:



    “APELAÇÃO. MPM. ART. 290 DO CPM. CONVENCIONALIDADE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ERRO DE TIPO. DÚVIDA. NÃO OCORRÊNCIA. PORTE DE DROGAS FORA DO QUARTEL. PROIBIÇÃO. QUANTIDADE DE TESTEMUNHAS. SUFICIENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO VERIFICAÇÃO. AUTORIA. MATERIALIDADE. CONSTATAÇÃO. CONDENAÇÃO. APELO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 



    O art. 290 do CPM está em harmonia com as Convenções de Nova Iorque e de Viena. 



    O porte de drogas, ainda que em pequena quantidade, encontra-se tipificado como crime, mesmo fora da esfera especial do Direito Castrense. Inexiste motivo para acreditar em tratamento mais brando por parte desta Justiça Castrense, razão pela qual, no máximo, concebe-se que o Acusado não detivesse a medida exata das consequências de sua conduta, uma vez que, no seio civil, não há cominação de pena restritiva de liberdade. 



    A consciência do Acusado de que suas ações atentem contra o Ordenamento Jurídico de forma genérica, afasta a incidência do erro de direito, art. 35 do CPM, sendo despiciendo o domínio intelectual da tipificação criminal de seus atos. 



    Não há impedimento para a condenação quando, independentemente da quantidade de testemunhas apresentadas pelo Parquet, todas as provas produzidas no feito, inclusive a confissão do Acusado, confirmarem os fatos narrados na inicial. 



    O porte de qualquer quantidade de substância entorpecente em lugar sujeito à Administração Militar põe em risco os bens jurídicos mais caros à existência de um corpo armado, razão pela qual não incide em favor dos acusados o princípio da insignificância. 



    Na espécie, o Acusado faz jus à Suspensão Condicional da Pena (Sursis), à luz do art. 84 do CPM, pelo período de 2 (dois) anos, desde que aceite e cumpra as condições constantes do art. 626 do CPPM, excetuando-se a alínea ‘a’, e apresente-se trimestralmente ao Juízo da execução da pena ou a outro que for determinado. 



    Apelo provido. Decisão unânime” (pág. 2 do doc. eletrônico 3).



    Neste habeas corpus, a defesa argumenta que:



    “[...] o egrégio Superior Tribunal Militar praticou patente constrangimento ilegal ao ex-Soldado porque reformou o decreto absolutório com justificativa que não atende as particularidades do caso, sendo totalmente contrário ao que está nos autos, ao tratar da ‘consciência’ do jurisdicionado de ‘forma genérica’.



    Matheus Alexandre, quando interrogado na instância ad piso, relatou que sua intenção era entregar o material encontrado no ônibus aos seus Superiores. E destaque que era recém recrutado no Serviço Militar Obrigatório e não foi avisado/instruído que adentrar com o material na OM constitui crime militar.



    Salienta-se, como observado pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 7ª CJM, ... ‘... não foi juntada qualquer documentação comprovando que ele recebera instruções que lhe permitissem adquirir a efetiva consciência da diferença que existe entre o tratamento que a lei dá para o uso de drogas dentro e fora do quartel’.



    O Ministério Público Militar, o ‘senhor’ da Acusação, não se desincumbiu da responsabilidade de apresentar provas de que a Administração Militar tenha realizado a capacitação necessário do recém recrutado sobre as leis militares e, principalmente, que o porte de drogas no quartel é crime.



    Está na bem fundamentada Sentença que o Soldado ... ‘... era recruta e estava apenas há um mês no serviço militar, curto período para que se possa afirmar com certeza que tenha recebido as orientações quanto à criminalização de sua conduta. Ressalte-se que, na época se passava pelo período crítico de pandemia do COVID19, sendo altamente provável que as ministrações previstas para os recrutas tenham sido atrasadas.’



    Destaque-se a cautelosa e bem fundamentada linha de intelecção da prima instanta ao consignar que o jovem jurisdicionado ... ‘... se utilizou dos parâmetros da vida civil, que norteiam o homem médio, não lhe seria possível alcançar que estaria a cometer um crime, até mesmo pela pequena quantidade da substância encontrada, que não implicaria conduta típica na vida civil, com a qual estava acostumado até então’.



    A Sentença de absolvição bem fundamenta que em período de pandemia e com apenas 01 mês com Soldado recruta, Matheus Alexandre ... ‘... desconhecia ou ainda não havia compreendido inteiramente o caráter ilícito de sua conduta, em razão de não ter ciência da existência do crime do artigo 290 do Código Penal Militar, é perfeitamente possível, tanto pela sua condição de recruta, como pelo pouco tempo de vida militar e, ainda, considerando o momento de pandemia pelo qual passamos, que alterou a rotina de todos os locais de trabalho’” (págs. 11-12 da petição inicial; grifos no original).



    Salienta, nesse contexto, que “o erro de proibição aplicado ao Direito Penal comum equivale ao erro de direito do Direito Penal Militar, art. 35 do CPM, já que ambos se relacionam com a ignorância, falta de compreensão ou má interpretação da lei” (pág. 13 da petição inicial).



    Sustenta, em seguida, que,



    “[...] seguindo a doutrina e a jurisprudência apresentada desta Corte Suprema, porque neste caso a ofensividade é de mínimo teor, inexiste periculosidade social na ação, o comportamento é de reduzidíssimo grau de reprovabilidade e, com destaque, é efetivamente inexpressiva a lesão jurídica porque extremamente ínfima a quantidade do material apreendido - 0,25g (vinte e cinco centigramas) de Cannabis -, esta Defesa Pública Federal requer, subsidiariamente, o reconhecimento da insignificância e que absolva com fundamento no art. 439, ‘b’, Código de Processo Penal Militar, porque o acontecimento de fato não é crime” (pág. 15 da petição inicial). 



    Requer, ao final,



    “[...] a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, […] na forma do art. 192, caput, do RISTF, nos interesses deste ‘cidadão civil’, […] ao que pugna pela cassação do Acórdão do Superior Tribunal Militar […], com o restabelecimento da Sentença absolutória, […] ao que deve ser absolvido com fundamento no art. 439, ‘e’, Código de Processo Penal Miliar, porque o MPM/Recife/PE não se desincumbiu de apresentar provas suficientes para condenar; subsidiariamente, ante a ínfima quantidade de 0,25g, vinte cinco centigramas, do material apreendido, que seja reconhecida a insignificância – tal qual no HC132202/CE, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, acompanhado à unanimidade do colegiado da 1ª Turma do STF – porque a ofensividade é em mínimo teor, inexiste periculosidade social na ação, o comportamento é de reduzidíssimo grau de reprovabilidade e é efetivamente inexpressiva a lesão jurídica, ao que deve ser absolvido com fundamento no art. 439, ‘b’, Código de Processo Penal Militar, porque o fato é atípico; e/ou art. 439, ‘e’, CPPM, porque não existe prova suficiente para a condenação;



    02. - na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do art. 192, caput, do RISTF, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial pleiteia:



    02.a. - a concessão da medida liminar para suspender a tramitação do processo até o julgamento final da presente impetração; e, 



    02.b. - em plenário, a confirmação da liminar e, no mérito, a concessão de ordem conforme expressa no item 01” (pág. 16 da petição inicial).



    É o relatório. Decido.



    Com relação ao pedido de absolvição do crime de porte (posse) de droga em ambiente militar (art. 290 do CPM), a insurgência não merece prosperar. Isso porque não vislumbro ilegalidade ou abuso de poder a justificar a concessão da ordem para absolver o paciente, como pretende a defesa.



    O Ministro relator do Superior Tribunal Militar observou os seguintes aspectos de fato e de direito para impor a condenação com base nos elementos de prova constantes dos autos da ação penal: 



    “A Sentença do Juízo a quo, a despeito de não aderir às teses defensivas, absolveu o Acusado sob o fundamento de que houvera no caso dúvida relevante de ocorrência de erro de direito. 



    Entendeu, assim, que inexiste nos autos comprovação idônea de que o Acusado teria sido alertado acerca das diferenças de tratamento dado pela Lei Penal ordinária e pela Lei Substantiva Castrense quanto ao porte de pequena porção de entorpecente. Em suas palavras (Processo nº7000068-21.2020.7.07.0007, evento 66): 



    ‘É de se ressaltar que a justificativa apresentada pelo Acusado ex-SD MATHEUS ALEXANDRE não é crível. O argumento de que achou a droga em um ônibus e resolveu levar consigo para o quartel, com o único fim de entregá-la a um dos seus superiores militares, não se coaduna com o desdobramento de sua conduta a partir do momento em que encontrou a droga.



    Entretanto, no que toca à culpabilidade, restou duvidosa a questão de ter o ex-SD MATHEUS realmente compreendido que a conduta por ele perpetrada, de trazer consigo droga para dentro do quartel, corresponderia a crime previsto na legislação penal militar e não a uma mera transgressão disciplinar. 



    À época dos fatos, o réu era recruta e estava apenas há um mês no serviço militar, curto período para que se possa afirmar com certeza que tenha recebido as orientações quanto à criminalização de sua conduta. Ressalte-se que, na época se passava pelo período crítico da pandemia do COVID19, sendo altamente provável que as ministrações previstas para os recrutas tenham sido atrasadas. O fato é que nada há nos autos que comprove ter o Acusado o pleno conhecimento de que sua conduta se configuraria em crime, que se tratava de um delito penal, e não, de mera transgressão disciplinar. 



    Isso porque, se o Acusado se utilizou dos parâmetros da vida civil, que norteiam o homem médio, não lhe seria possível alcançar que estaria a cometer um crime, até mesmo pela pequena quantidade da substância encontrada, que não implicaria conduta típica na vida civil, com a qual estava acostumado até então. 



    A hipótese de que o réu desconhecia ou ainda não havia compreendido inteiramente o caráter ilícito de sua conduta, em razão de não ter ciência da existência do crime do artigo 290 do Código Penal Militar, é perfeitamente possível, tanto pela sua condição de recruta, como pelo pouco tempo de vida militar e, ainda, considerando o momento de pandemia pelo qual passamos, que alterou a rotina de todos os locais de trabalho’. (Grifos no original) 



    Discorda-se da conclusão do respeitável Conselho de Justiça. Assim dispõe o Código Penal Militar acerca do erro de direito: 



    Erro de direito 



    Art. 35. A pena pode ser atenuada ou substituída por outra menos grave quando o agente, salvo em se tratando de crime que atente contra o dever militar, supõe lícito o fato, por ignorância ou erro de interpretação da lei, se escusáveis. 



    Depreende-se que, para a incidência do mencionado dispositivo ao presente caso, necessário se faz que o Acusado ignore a ilicitude de sua conduta o que é diferente de desconhecer a sua criminalização. 



    Em outras palavras, para que não haja prejuízo à culpabilidade do agente, basta a consciência de que suas ações atentem contra o Ordenamento Jurídico de forma genérica, sendo despiciendo o domínio intelectual da tipificação criminal de seus atos. É esse justamente o argumento ministerial tendente a reformar a Sentença absolutória, senão vejamos: 



    (...) o desconhecimento da lei é inescusável. O agente não necessita saber que está infringindo esta ou aquela norma, mas sim que está fazendo o que é proibido, contra a lei. Assim, a simples ausência de uma instrução permitiria ao agente cometer os mais diversos delitos, como o de abandono de posto, dormir em serviço e quiçá outros mais graves. 



    (…)



    Ou seja, o acusado sabia que fazia algo ilícito, pois tentou esconder a droga e ainda mentiu para o militar que estava de serviço. 



    Milita, assim, em favor do Parquet, o fato de que o Acusado, surpreso com a queda da substância entorpecente de sua carteira na presença de outros militares, pôs-se a tentar escamotear o referido objeto. Não há dúvidas de que, como afirmaram todas as testemunhas e o próprio Acusado, colocou ele o pé sobre o entorpecente, impedindo que os presentes pudessem vê-lo com clareza ou mesmo alcançá-lo. 



    Outrossim, o Acusado foi questionado acerca do objeto que acabara de cair de sua carteira, tendo respondido tratar-se de remédio. Ao menos assim entenderam as testemunhas que presenciaram o fato. Veja-se:



    […]



    Ora, não se pode acreditar que o Acusado de fato acreditasse que lhe tivessem perguntado sobre o que trazia no bolso uma vez que ele tinha acabado de esconder com os pés algo que caíra de sua carteira. Aqui a mentira é notória. Ele que, com o pé, dissimulou a substância, tentava o mesmo com as palavras. 



    Inverossímil também se revela a afirmação do Acusado de que ocultou o entorpecente em razão de ter ficado constrangido. Ora, o próprio constrangimento demonstra a consciência de que não devia entrar com entorpecente no quartel. Ocultou, portanto, por reconhecer o desvalor de suas ações. 



    Por essa mesma razão, cai por terra a fantasiosa versão defensiva segundo a qual seria forçoso admitir que, após encontrar o entorpecente no transporte público que tomara a caminho do Quartel, o Acusado sentiu-se compelido a colocá-lo em sua carteira, passar pela Guarda sem fazer qualquer menção dela, para, então, entregá-la ao Oficial de Dia, tudo em conformidade com as séries policiais e com os filmes que costuma assistir. 



    Pergunta-se: como pode o Acusado ter tido o discernimento mínimo do adequado e do inadequado para ficar constrangido com a queda do entorpecente na entrada da Organização Militar e não ter tido a mesma sensatez quando optou por tentar introduzir fortuitamente droga nas dependências de estabelecimento militar? Reputa-se como mais uma inverdade dita por ele. 



    Descabido, igualmente, a alegação defensiva de ausência de dolo. Em suas palavras (evento 1, doc. 3): 



    […]



    Ocorre que, como visto há pouco, restou rechaçada a versão apresentada pelo Acusado e configurada a consciência da incorreção de seus atos, não havendo como admitir a tese de ausência de dolo apresentada. 



    Outro ponto que se faz imprescindível para a configuração do erro de direito é o aspecto justificável do desconhecimento do caráter ilícito, o que só se admite de forma excepcional, uma vez que, em regra, permeia o conhecimento de todos os cidadãos maiores de dezoito anos de idade a capacidade de reconhecer os bens da vida que merecem tutela jurídica e as ações que, lhes ofendendo, reclamam o reproche da Lei.



    O delito em questão envolve substância entorpecente proscrita. Ainda que absolutamente dispensável, afirma-se o óbvio: o país muito sofre com a problemática na qual se inclui a conduta do Acusado, de sorte que, acaso estivesse alheio a esta situação, sua ignorância não poderia ser perdoada pela Lei Penal Castrense.



     O Acusado é um jovem cidadão que prestava seu Serviço Militar em um dos mais populosos municípios brasileiros - Recife/PE. Não há como conceber que alguém em tal situação não seja alcançado pelas diversas matérias jornalísticas diariamente veiculadas por todos os meios de comunicação que tratam a respeito do tema. 



    Guerra entre facções criminosas, sofrimento de comunidades inteiras em que a traficância é desenvolvida, aliciamento de menores, desafios aos Poderes instituídos, narcomilícias detentoras de arsenais, superlotação carcerária, um enorme problema de saúde pública etc. 



    […]



    Não por outro motivo, o Ordenamento corretamente reprova a conduta daqueles que contribuem para o temerário quadro social que envolve os entorpecentes ilegais, ainda que constatada a condição de usuário. Frisa-se que, à luz da Lei nº 11.343/2006 assim dispõe: 



    […]



    Vê-se, portanto, que o porte de drogas, ainda que em pequena quantidade, de modo a sugerir ser o agente um usuário, ao contrário do que afirmou a Sentença absolutória, encontra-se tipificado como crime, mesmo fora da esfera especial do Direito Castrense. 



    Ora, independentemente de ter recebido das Forças Armadas instrução ou não das consequências de eventual delito envolvendo entorpecentes, o Acusado já convivia, no meio civil, com as proibições de caráter penal dessas condutas. 



    Inexiste motivo para acreditar em tratamento mais brando por parte desta Justiça Castrense, razão pela qual, no máximo, concebe-se que o Acusado não detivesse a medida exata das consequências de sua conduta, uma vez que, no seio civil, não há cominação de pena restritiva de liberdade. Esta corte, em casos semelhantes, tem afirmado a culpabilidade dos réus. Nesse sentido:



    […]



    Dessa forma, tem-se que independentemente da quantidade de testemunhas apresentadas pelo Parquet, só existe uma versão dos fatos veiculada nos autos e confirmada por todas as provas produzidas - aquela extraída da Inicial, qual seja: 



    (...) no dia 30 de abril de 2020, no interior do 4º Batalhão de Comunicações, localizado no Município de Recife-PE, pela manhã, durante revista do efetivo para a entrada no aquartelamento, por ocasião do início do expediente, o soldado Matheus Alexandre Gabriel de Santana Ribeiro foi flagranteado portando substância entorpecente, sem autorização. 



    Alega, ainda, a Defesa Pública que o artigo 290 do Código Penal Militar estaria em desacordo com as convenções de Viena de 1988 e da Convenção de Nova York de 1961. 



    Ocorre que esta Corte vem reiterando repetidamente o contrário, a não colidência entre as aludidas normas e o estatuto repressor castrense, no tocante ao tratamento dado aos acusados por crimes envolvendo entorpecentes em área sob a jurisdição militar. Senão vejamos:



    […]



    O regramento penal militar é específico e, por isso, apresenta diretrizes e princípios peculiares próprios, calcados na disciplina e na hierarquia, indicando que deve prevalecer quando em confronto com a legislação comum, e em nada se incompatibiliza com as aludidas Convenções. 



    No que tange à aplicação do princípio da insignificância, esta Corte Castrense também já firmou seu entendimento, o que foi corroborado pelo Supremo Tribunal Federal. Veja-se:



    […]



    Isso ocorre em função das peculiares relações jurídicas atinentes à caserna, sobre as quais se estruturam as Forças Armadas. Pode ser que o porte de uma pequena quantidade de substância entorpecente no meio civil passe despercebido. No entanto, o militar que portar qualquer quantidade de substância entorpecente em lugar sujeito à Administração Militar põe em risco os bens jurídicos mais caros à existência de um corpo armado. 



    Sabe-se que o delito em comento tutela a saúde pública, em primeiro plano, e, em segundo momento, a saúde, a integridade física e a vida da própria pessoa, considerada individualmente. 



    O tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em ambiente militar, além de absolutamente reprovável, possui grau de ofensividade e de periculosidade suficiente para caracterizar a potencialidade lesiva, independente do resultado lesivo à saúde das pessoas” (págs. 7-14 do doc. eletrônico 3; grifos meus e no original). 



    Com efeito, a decisão ora questionada alinha-se perfeitamente à jurisprudência desta Suprema Corte, firme no sentido de que o magistrado julga a causa de acordo com a sua convicção a respeito das provas produzidas legalmente no processo, em decisão devidamente fundamentada, resguardando ao acusado o exercício pleno do direito de defesa, o que atende o contraditório e o devido processo legal (vide RHC 121.093/ES, de minha relatoria; HC 116.153/MS, rel. Min. Cármen Lúcia; RHC 114.058 AgR/RJ, rel. Min. Rosa Weber; RHC 91.691/SP, rel. Min. Menezes Direito; e RHC 86.674/RJ, rel. Min. Ayres Britto).



    Assim, demonstrada a autoria e a materialidade delitiva, bem como a perfeita percepção da ilicitude da conduta por parte do acusado, a condenação dele pelo crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar é medida que se impõe.



    Nesse contexto, esta Suprema Corte assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção (vide HC 85.636/PI, de relatoria do Ministro Carlos Velloso; HC 85.953/RS e HC 86.249/SP, de relatoria do Ministro Ayres Britto; HC 86.731/PE, de relatoria do Ministro Marco Aurélio; RHC 86.534/MG, de relatoria do Ministro Eros Grau; e HC 86.042/RS, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa).



    No que concerne à quantidade de entorpecente apreendido, o Plenário desta Suprema Corte, ao examinar o HC 103.684/DF, de relatoria do Ministro Ayres Britto, consolidou o entendimento da inaplicabilidade do princípio da insignificância ao delito previsto no art. 290 do Código Penal Militar.



    Eis a ementa desse julgado, na parte que interessa:



    “HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CONSCRITO OU RECRUTA DO EXÉRCITO BRASILEIRO. POSSE DE ÍNFIMA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CASO PELO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. 



    1. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da substância entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob administração militar.



    2. A tipologia de relação jurídica em ambiente castrense é incompatível com a figura da insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação apenas formal e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir, portanto, a conduta do paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria tese da insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar consideração de que o uso de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si para manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-funcional. Senão por afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito danoso no moral da corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas, que são instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem democrática. Ordem democrática que é o princípio dos princípios da nossa Constituição Federal, na medida em que normada como a própria razão de ser da nossa República Federativa, nela embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e o modelo das Forças Armadas que se estruturam no âmbito da União. Saltando à evidência que as Forças Armadas brasileiras jamais poderão garantir a nossa ordem constitucional democrática (sempre por iniciativa de qualquer dos Poderes da República), se elas próprias não velarem pela sua peculiar ordem hierárquico-disciplinar interna.



    […]



    7. Ordem denegada”.



    Essa orientação vem sendo seguida pelas duas Turmas desta Suprema Corte, conforme se verifica dos seguintes julgados: HC 94.685/CE, de relatoria da Ministra Ellen Gracie; HC 123.190/DF, de relatoria da Ministra Rosa Weber; HC 100.223/SP, de relatoria do Ministro Marco Aurélio; HC 114.194 AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; HC 104.564 AgR/RS, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; ARE 856.183 AgR/DF, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; HC 121.862/PR, de minha relatoria, este assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. ART. 290 DO CPM. USO DE ENTORPECENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. 



    I - O Plenário desta Corte, ao examinar o HC 103.684/DF, Rel. Min. Ayres Britto, consolidou o entendimento no sentido da inaplicabilidade do princípio da insignificância ao delito previsto no art. 290 do Código Penal Militar. 



    II - O acórdão atacado assentou que foi ‘amplamente comprovado nos autos, tanto pelos depoimentos testemunhais, quanto pelo Laudo de Exame de Vegetal e Auto de avaliação de Vegetal, que o Apelante trouxe consigo, para as dependências militares, substância entorpecente (maconha)’. Desse modo, entender pela ausência de materialidade delitiva implica necessariamente revolvimento de material fático-probatório, inviável na via eleita. 



    III – Ordem denegada”. 



    Este Supremo Tribunal também já pacificou o entendimento sobre a constitucionalidade do tipo previsto no art. 290 do CPM, conforme se verifica dos seguintes precedentes proferidos em casos análogos:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal Militar. Posse de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (CPM, art. 290). Constitucionalidade reconhecida pela Corte. Não incidência da Lei nº 11.343/06, tendo em vista o princípio da especialidade. Princípio da insignificância. Não aplicabilidade no âmbito castrense. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inaplicabilidade do princípio da insignificância à posse de quantidade reduzida de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art. 290 do Código Penal Militar), bem como suplantou, ante o princípio da especialidade, a aplicação da Lei nº 11.343/06 (HC nº 103.684/DF, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 13/4/11).



    2. Por sua vez, a Segunda Turma, ao julgar o ARE nº 710.663/DF-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, confirmou a jurisprudência pacífica da Corte em relação à constitucionalidade do art. 290 do Código Penal Militar.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 1.337.898 AgR/PR, rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/2/2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Pedido de declaração de inconstitucionalidade do art. 290 do CPM. 3. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal rever decisão que, na origem, aplica o disposto no art. 543-B do CPC. 4. O princípio da insignificância é inaplicável para o crime militar de posse de substância entorpecente. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 918.616 AgR/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    No mais, as alegações da impetrante mostram o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e o rejulgamento da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Em apoio a essa perspectiva, menciono:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. 1. O presente habeas corpus, em verdade, busca uma revisão geral dos processos em que o paciente foi condenado. 2. Esta Corte tem orientação pacífica no sentido da incompatibilidade do habeas corpus quando houver necessidade de apurado reexame de fatos e provas (HC 89.877/ES, rel. Min. Eros Grau, DJ 15.12.2006), não podendo o remédio constitucional servir como espécie de recurso que devolva completamente toda a matéria decidida pelas instâncias ordinárias ao Supremo Tribunal Federal. 3. Não restou demonstrado qualquer prejuízo à defesa do paciente. 4. Ordem de habeas corpus denegada” (HC 99.040/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie).



    “[…] 3. AÇÃO PENAL. Roubo qualificado. Participação de menor importância. Reconhecimento, em habeas corpus. Inadmissibilidade. Alegação que exigiria cognição completa do conjunto de provas. Providência inviável em pedido de habeas corpus. Precedentes. O reconhecimento de participação de menor importância requer o exame da matéria fático-probatória, providência inviável em habeas corpus. Precedentes” (HC 88.008/SP, Rel. Min. Cezar Peluso).



    “HABEAS CORPUS. CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. VÍTIMAS DISTINTAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. 1. O acatamento da tese defensiva demandaria aprofundado exame de fatos e provas, incompatível com a via processual de verdadeiro atalho em que a ação constitucional do habeas corpus consiste. Ação que não se presta, portanto, para uma exaustiva discussão e revolvimento do quadro fático-probatório da causa. 2. Ilegalidade ou abuso de poder que não se enxerga da leitura dos autos. Paciente condenado por quatro delitos de atentado violento ao pudor (art. 214 do Código Penal), cometidos contra vítimas diferentes e mediante circunstâncias diversas. 3. Habeas corpus indeferido” (HC 96.917/SP, Rel. Min. Ayres Britto).



    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator